Tribunal: TCU
Processo: 037.460/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3291/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do RITCU c/c arts. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, de acordo com o parecer emitido nos autos, dando ciência ao interessado, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 037.460/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar estes autos ao TC Processo 014.575/2020-5 , com fulcro nos arts. 2o, inciso I, e 36, da Resolução TCU 259/2014; e 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante.